Tribunal: TJES
Processo: 0025062-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025062-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

APELADO: LORENA ALEIXO DUARTE

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
–
NULIDADE AFASTADA
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
CLÁUSULAS

CLARAS E OBJETIVAS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.

2.
A fim de que seja comprovado o vício de consentimento, o negócio jurídico necessita estar revestido de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. O título atacado, no entanto, não apresenta nenhuma destas hipóteses, pelo contrário, exibe apenas cláusulas cristalinas e objetivas.

3.
Forçoso concluir que não há evidências que constatem a nulidade das cláusulas 2.1, 2.2 e 2.11 do contrato de prestação de serviços educacionais, sendo título apto a produzir efeito entre as partes, pois confeccionado de forma válida e devidamente assinado pela apelante.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025062-40.2016.8.08.0048

APELANTE: LORENA ALEIXO DUARTE

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LORENA ALEIXO DUARTE

contra a r. sentença de fls. 92/99, que nos autos da
ação monitória
ajuizada por
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
, julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, determinando a conversão do mandado inicial em executivo, prosseguindo-se o feito.

Em suas razões, às fls. 101/107, a recorrente sustenta que (i) a r. sentença seria nula por ausência de fundamentação; e (ii) seriam nulas as cláusulas 2.1, 2.2 e 2.11 do contrato de adesão, por serem supostamente distintas do ofertado pelo apelado.

Contrarrazões ofertadas às fls. 111/115, em que o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Na análise dos autos, verifico se tratar de
ação monitória
ajuizada por
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

em face de
LORENA ALEIXO DUARTE

por meio da qual pretende atribuir força executiva ao
contrato de prestação de serviços educacionais
acostado às fls. 22/22-v.

Em sede de embargos monitórios (fls. 32/43), a requerida alega que celebrou, de fato, o contrato para a prestação de serviços educacionais com a autora, sendo informada que o valor da mensalidade do curso seria de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), a serem pagos em 25 parcelas. Entretanto, ao efetuar a assinatura do contrato objeto da presente controvérsia, constatou que o valor estipulado no referido instrumento não correspondia à informação anterior, sendo, na realidade, de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais). Alega que foi esclarecido, no momento, que as parcelas permaneceriam com o desconto informado, mesmo com o pagamento após o vencimento.

No mérito, pleiteou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a correção dos valores para a constituição do crédito executivo. Adicionalmente, em sede de reconvenção, postula a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

Devidamente intimado, o autor apresentou manifestação aos embargos monitórios, afirmando que “
as cláusulas atendem a estrita função social do contrato, estipulando o valor e condições de pagamento, com previsão de perda de desconto em caso de impontualidade, no mero exercício da liberdade de contratação garantida no art. 421 do Código Civil”.

Após realizada a instrução da demanda, o MM. Juiz
a quo
proferiu sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, por compreender que inexistem vícios de consentimento que ensejam a nulidade das cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais, sendo título apto a produzir efeitos entre as partes, pois “
fora confeccionado e devidamente assinado pela requerida, não havendo, erro, dolo, coação, sendo as cláusulas contratuais claras e objetivas quanto ao seu conteúdo
”.

Pois bem.

Sustenta, inicialmente, a apelante, que a sentença primeva seria nula, já que ela não teria levado em consideração fundamentos existentes nos autos que teriam o condão de trazer à tona a verdade dos fatos.

Contudo, ao contrário do que sustentado em seu recurso, não observo a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que a apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, observa detidamente as peculiaridades do caso, dirimindo toda controvérsia em sua integralidade.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da sentença primeva por ausência de fundamentação.

Ultrapassado tal ponto, ressalto que o
caráter consumerista
da relação jurídica existente entre as partes se mostra incontroversa nos autos, de modo que o deslinde da demanda depende unicamente da apreciação acerca da nulidade das cláusulas consideradas abusivas pela recorrente, por vício de consentimento.

Como se sabe, o Código Civil prevê as exigências para que um negócio jurídico seja válido. Vejamos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.

Sobre a hipótese de vício de consentimento, colaciono o entendimento deste Sodalício:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIAS ALEGADAS EM SEDE RECURSAL QUE NÃO RESTARAM CONSIGNADAS NA PETIÇÃO INICIAL, NO ADITAMENTO À EXORDIAL, NEM FORA OBJETO DE PERQUIRIÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA VENDEDORA. OBJETO DO CONTRATO ENTREGUE LIVRE E DESEMBARAÇADO DE ÔNUS. CERTIDÕES NEGATIVAS. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS COMPRADORES QUE NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) II. V.
Em relação à anulação do contrato firmado pela alegação de existência de vício de consentimento, incumbe ao autor o ônus processual de comprovar os vícios de consentimento alegados na petição inicial
(TJRS – AC: 70065498925 RS, relator: Marco Antônio Angelo, data de julgamento: 12/05/2016, décima nona Câmara Cível, data de publicação: Diário da justiça do dia 17/05/2016). II. VI. Na hipótese, o laudo pericial de fls. 791/812 concluiu que por mais que os requerentes aleguem que não foram prestadas as informações necessárias sobre a situação da sociedade vendida e do estoque da mesma não foi isto que aconteceu, bem como que a requerida não apresentou nenhum documento fraudado que levasse os requerentes ao erro. (...)

(TJES; AC 0003620-82.2010.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022)

______________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA EXPRESSAMENTE NO DECORRER DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Apesar de apelante alegar desconhecimento dos termos do contrato, não há sequer prova de eventual vício de consentimento/vontade. 2. Pelo contrário, os documentos comprovam a relação jurídica das partes, cujos termos estão devidamente assinados e datados, demonstrando, assim, total conhecimento.
3. No caso concreto, muito embora a apelante tenha mencionado em sua inicial a pretensão da produção de prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal do representante do requerido, não houve pedido expresso de prova técnica no decorrer da lide, principalmente após decisão saneadora, tampouco alegação de cerceamento de defesa, razão pela qual não vejo como acolher a alegação de nulidade da sentença. 4. Recurso desprovido.

(TJES; AC 0035929-38.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 07/12/2021; DJES 26/01/2022)

______________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOCUMENTO NOVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. FAR, COM ANUÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO OU CESSÃO DE DIREITOS NO PRAZO DE 24 MESES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1 (...) 2. - Nos termos do artigo 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 3. - Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal, Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas.
A
contrario sensu
, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
(Art. 138 e seguintes do Código Civil). (TJ-ES. Apelação cível n. 0002109-82.2019.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Então substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 01-12-2020, data da publicação no Diário: 14-12-2020). 4. -
Inexistindo nos autos elementos que demonstrem que a apelante tenha manifestado sua vontade mediante falsa percepção da realidade, notadamente diante do fato de que efetivamente pretendia alienar o imóvel, não merece acolhida a singela alegação de que faz jus à anulação por não ter se atentado à cláusula expressa do contrato que havia subscrito e com o qual anuiu.
5. - Necessidade de observância aos princípios da probidade e da boa-fé (CC, art. 422), como também à vedação de adoção de comportamento contraditório ao assumido anteriormente (venire contra factum proprium) e de benefício pela parte de sua própria torpeza. 6. - Recurso desprovido.

(TJES; AC 0021929-58.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 18/10/2022; DJES 31/10/2022)

No caso, após detida análise, compreendo não estar configurado o vício de consentimento. Explico.

A fim de que seja comprovado o vício de consentimento, o negócio jurídico necessita estar revestido de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão.

O título atacado, no entanto, não apresenta nenhuma destas hipóteses, pelo contrário, exibe apenas cláusulas cristalinas e objetivas. Com o intuito de ilustrar tal assertiva, colaciono integralmente as cláusulas hostilizadas (fl. 22/22-v):

DOS PREÇOS E MODO DE PAGAMENTO

2.1 – O valor global do curso de Pedagogia será de: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

2.2 – Pelos serviços educacionais aqui contratados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, em forma de à vista
ou dividido em 25 parcelas de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)
em cheque ou Boleto Bancário, sendo a primeira parcela paga no ato da matrícula, com vencimento para todo dia 05 de cada mês.

2.3 –
O CONTRATANTE que efetuar o pagamento das parcelas até a data do vencimento terá direito de desconto e pagará o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

(...)

2.11 –
No caso de bolsa parcial, descontos (convênios, parcerias e outros) este prevalece se a parcela for paga até o dia do vencimento conforme contrato. Após essa data, o aluno perderá o direito do desconto/bolsa parcial.

O que se constata, portanto, é um contrato padrão que concede desconto na mensalidade aos alunos que efetuarem o pagamento antes de seu vencimento, questão que não foi acobertada pela recorrida ao pactuar o negócio jurídico. Aliás, eventual dúvida quanto ao conteúdo das cláusulas não foi devidamente comprovado pela recorrente.

Pelo contrário, a apelante junta aos seus embargos comprovante de pagamento de mensalidade, alegando que o preço permaneceu no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), mesmo com pagamento após o vencimento (fl. 52).

No entanto, ao analisar o documento, verifica-se que a parcela em questão
tem data
de
vencimento no dia 15/11/2014, tendo seu pagamento sido efetuado em 10/11/2014
, estando a parcela revestida pelo desconto proposto pela autora.

Nesta senda e, com amparo nos elementos de convicção dos autos, forçoso concluir que não há evidências que constate a nulidade das cláusulas 2.1, 2.2 e 2.11 do
contrato de prestação de serviços educacionai
s
, sendo título apto a produzir efeito entre as partes, pois confeccionado de forma válida e devidamente assinado pela apelante.

Postas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do § 11º, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade decorrente do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.